Tribunal: TJSP
Processo: 1015029-39.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços – Autora que alega ter sido indevidamente preterida pela seguradora ré para o reparo do veículo da segurada – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais em valor correspondente ao que teria recebido se tivesse prestado o serviço – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços – Autora que alega ter sido indevidamente preterida pela seguradora ré para o reparo do veículo da segurada – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais em valor correspondente ao que teria recebido se tivesse prestado o serviço – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência da autora – Descabimento – Embora o segurado goze de liberdade na escolha da oficina responsável pelo conserto do veículo, tal direito retira da seguradora o poder de analisar o orçamento apresentado – Ademais, o fato de a seguradora oferecer condições mais vantajosas a seus segurados para a utilização da rede referenciada de oficinas, por si só, não é ilegal ou significa ofensa à livre concorrência – Hipótese em que a ré não recursou o orçamento apresentado pela autora, mas condicionou o pagamento integral da indenização à utilização de sua rede referenciada de oficinas – Apesar de a segurada ter fornecido declaração afirmando que a retirada do veículo da oficina da autora não era sua vontade, por tratar-se de oficina de sua confiança, sua contrariedade não decorreu da recusa do orçamento apresentado pela autora, mas do fato de a indenização, neste caso, não ser integral, tanto que autorizou a remoção – Ausência de ato ilícito – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prestação de serviços – Autora que alega ter sofrido dano moral em virtude de informação falsa inserida no "site" da ré e atribuída à segurada sobre a qualidade de suas instalações – Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência da autora – Descabimento – Se a informação supostamente falsa é atribuída à segurada, a ela caberia questioná-la, e não à autora – Mas, ainda que assim não fosse, é certo que a referida informação está registrada no sistema interno da seguradora ré, de modo que não goza de publicidade capaz de repercutir na imagem da autora perante terceiros – Hipótese em que não restou demonstrada ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica requerente – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001013220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1015029-39.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante SOUSAUTO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA, é apelado BRADESCO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
Voto no 28.603
Apelação Cível no 1015029-39.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri - 3a Vara Cível
Apelante: Sousauto Comércio de Autopeças e Serviços Automotivos Ltda
Apelado: Bradesco Seguros S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Lucas Borges Dias
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Prestação de serviços Autora que alega ter
sido indevidamente preterida pela seguradora ré para o
reparo do veículo da segurada Pretensão de condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos materiais em
valor correspondente ao que teria recebido se tivesse
prestado o serviço Sentença que julgou improcedente o
pedido Insurgência da autora Descabimento Embora o
segurado goze de liberdade na escolha da oficina
responsável pelo conserto do veículo, tal direito retira da
seguradora o poder de analisar o orçamento apresentado
Ademais, o fato de a seguradora oferecer condições mais
vantajosas a seus segurados para a utilização da rede
referenciada de oficinas, por si só, não é ilegal ou significa
ofensa à livre concorrência
Hipótese em que a ré não
recursou o orçamento apresentado pela autora, mas
condicionou o pagamento integral da indenização à
utilização de sua rede referenciada de oficinas Apesar de a
segurada ter fornecido declaração afirmando que a retirada
do veículo da oficina da autora não era sua vontade, por
tratar-se de oficina de sua confiança, sua contrariedade não
decorreu da recusa do orçamento apresentado pela autora,
mas do fato de a indenização, neste caso, não ser integral,
tanto que autorizou a remoção Ausência de ato ilícito
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO NESSA
PARTE.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS Prestação de serviços Autora que alega ter
sofrido dano moral em virtude de informação falsa inserida
no “site” da ré e atribuída à segurada sobre a qualidade de
suas instalações
Pretensão de condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral Sentença que
julgou improcedente o pedido
Insurgência da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
Descabimento
Se a informação supostamente falsa é
atribuída à segurada, a ela caberia questioná-la, e não à
autora
Mas, ainda que assim não fosse, é certo que a
referida informação está registrada no sistema interno da
seguradora ré, de modo que não goza de publicidade capaz
de repercutir na imagem da autora perante terceiros

Hipótese em que não restou demonstrada ofensa à honra
objetiva da pessoa jurídica requerente Sentença mantida
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização” ajuizada
por
SOUSAUTO
COMÉRCIO
DE
AUTOPEÇAS
E
SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA contra BRADESCO SEGUROS S/A, julgou
improcedentes os pedidos formulados pela autora, condenando-a ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% do valor da causa
(fls. 291/296).
Recorre a autora. Preliminarmente, alega cerceamento
de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. Defende ser
indispensável a oitiva da segurada do réu como testemunha, a fim de
comprovar que o veículo foi retirado da oficina da requerente contra a sua
vontade, assim como para demonstrar que o réu condicionou a indenização
integral pelo sinistro ao envio do veículo para oficina por ela credenciada.
No mérito, afirma que é falsa a informação constante do site do réu, de que
a segurada “não gostou da estrutura que a oficina oferece (suja, pequena,
etc.)” (fl. 301). Alega que o réu obrigou a segurada a retirar o automóvel de
sua oficina, como condição para que fosse autorizado o reparo com
indenização integral pelo sinistro. Aduz que o orçamento oferecido pela
oficina credenciada pelo réu era superior ao orçamento da requerente, de
modo que não houve abusividade no preço capaz de justificar a recusa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
réu. Argumenta que a requerida agiu de má-fé ao determinar que a
segurada retirasse o veículo de sua oficina. Acrescenta que tal atitude, além
de ter causado danos à sua imagem, causo-lhe prejuízo financeiro, já que
deixou de auferir receita com o conserto do automóvel. Menciona que a
conduta da requerida fere a livre concorrência e o Código de Defesa do
Consumidor. Pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização
por dano moral, assim como por danos materiais.
Recurso recebido e contrariado (fls. 319/329).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de indenização” ajuizada por
SOUSAUTO COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
LTDA contra BRADESCO SEGUROS S/A.
A autora narrou, na petição inicial, que, em 29/12/2016,
GIORGIANE ASSIS DE ALBUQUERQUE, segurada do réu, deixou seu
veículo em sua oficina para a realização de reparos. Alegou que a segurada
acionou a seguradora ré por meio da abertura do sinistro no
101201612291395 e aguardou a autorização para o início dos reparos.
Aduziu que, no entanto, o réu retirou o veículo da oficina da requerente, sob
a alegação de que se tratava de solicitação de sua segurada. Acrescentou
que constou do site da seguradora a informação de que a segurada “não
gostou da estrutura que a oficina oferece (suja, pequena, etc.)” (fl. 02).
Argumentou que tal afirmação é falsa, uma vez que a segurada lhe
apresentou carta de próprio punho sustentando que a remoção do veículo
ocorreu de forma contrária à sua vontade. Defendeu que a seguradora ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
agiu de má-fé e condicionou o pagamento integral da indenização pelo
sinistro ao envio do veículo a oficina referenciada parceira.
Nesse contexto, pleiteou a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos materiais em valor correspondente ao
montante que deixou de auferir com a realização do serviço (R$ 8.360,33).
Requereu, ainda, a condenação do réu ao pagamento de indenização por
dano moral.
Em contestação, o réu sustentou que não está obrigado
a arcar com os valores orçados pelas oficinas livremente escolhidas pelo
segurado. Destaca ter autorizado o reparo nas dependências da oficina da
autora, com a condição de que “o segurado arcasse com os valores que
superassem o orçamento da seguradora” (fl. 37). Argumenta que a
segurada não aceitou o receber o valor autorizado pela seguradora, optando
por remover seu veículo a uma oficina referenciada. Defendeu não haver ato
ilícito a ser indenizado, assim como impugnou o valor da indenização por
danos materiais pretendido pela autora, sob o argumento de que é
necessário o abatimento do valor da franquia do seguro.
O D. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 291/296):
"Não há preliminares, concorrendo as condições
da ação, como a legitimidade e o interesse processual,
razão pela qual passo ao mérito, apontando os seguintes
fundamentos.
Aduz a autora que no dia 29/12/2016, a
segurada GIORGIANE ASSIS DE ALBUQUERQUE
deixou seu veículo automotor Nissan Versa, placa
FGA-0113, nas suas dependências, para realização de
reparo. A segurada acionou a seguradora ré e aguardou
autorização. Todavia, a ré retirou o automóvel da oficina
autora sob alegação de que tal solicitação partiu da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
segurada, que não teria gostado da estrutura da oficina
autora, informação falsa, já que a autora junta declaração
da segurada, informando que a troca de oficina foi
imposta pela ré, para que fosse levado à oficina
credenciada.
A ré, ainda, publicou informação falsa no seu
site, informando que a troca foi a pedido da segurada,
que considerou a oficina suja e pequena, o que gera dano
moral. Assim, a autora pretende seja reparada pelo dano
material sofrido, esse traduzido no valor pago pela ré à
oficina credenciada, além dos danos morais.
A requerida, por seu turno, informa ter permitido
que o segurado se utilizasse dos serviços da oficina
autora, desde que arcasse com os valores que
superassem o orçamento da seguradora. Disse, ainda,
inexistir dano moral, já que a publicação apontada (fl. 20)
aparece apenas em seu cadastro interno.
Pois bem. A improcedência dos pedidos se
impõe.
Em julgado recente, o E. Superior Tribunal de
Justiça
analisou
hipótese
em
que
oficina
não
credenciada, de livre escolha do segurado, presta
diretamente o serviço, decidindo-se que a recusa da
seguradora ao pagamento integral é legítima caso haja
abusividade no orçamento ou mesmo na análise do
estado do bem:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE
AUTOMÓVEL.
OFICINA
NÃO
CREDENCIADA.
LIVRE ESCOLHA DO SEGURADO. ORÇAMENTO.
ABUSIVIDADE
DE
PREÇOS.
RECUSA
DA
SEGURADORA.
VEÍCULO
SINISTRADO.
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO. SUB-
ROGAÇÃO
CONVENCIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO.
CONFIGURAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO.
EFICÁCIA.
SÚMULA No 283/STF. DIREITOS CREDITÓRIOS
CEDIDOS. QUANTIA INCONTROVERSA. VALOR
DA AUTORIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida na
presente via recursal consiste em definir se a
seguradora deve custear o reparo de automóvel
sinistrado, diante de sub-rogação convencional ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
de cessão de crédito promovida pelo segurado em
favor da oficina mecânica que escolheu, mesmo
havendo recusa do próprio ente segurador em
autorizar o conserto, ao argumento de abusividade
do orçamento apresentado. 3. Embora comumente
existam benefícios especiais para o uso da rede de
oficinas referenciadas (ou credenciadas), como a
redução
ou
o
parcelamento
da
franquia,
a
disponibilização de carro reserva e a garantia, pelo
ente
segurador,
da
qualidade
dos
serviços
prestados, é direito do segurado escolher livremente
a empresa em que o automotor será reparado, já
que poderá preferir uma de sua confiança (art. 14 do
Anexo da Circular SUSEP no 269/2004). 4. A livre
escolha, pelo segurado, da empresa especializada
em
reparações
mecânicas
não
subtrai
da
seguradora o poder de avaliar o estado do bem
sinistrado e também o orçamento apresentado.
Assim, ressalvados os casos de má-fé, o conserto
do automóvel é feito conforme o orçamento
aprovado, nos termos da autorização da seguradora.
5. A sub-rogação convencional, nos termos do art.
347, I, do CC, pode se dar quando o credor recebe o
pagamento
de
terceiro
e expressamente lhe
transfere todos os seus direitos. Na hipótese, a
oficina apenas prestou serviços de mecânica
automotora em bem do segurado, ou seja, não
pagou nenhuma dívida dele para se sub-rogar em
seus direitos. 6. A cessão de crédito é a
transferência que o credor faz de seus direitos
creditórios a outrem (art. 286 do CC). No caso, o
termo firmado entre a oficina e o segurado se
enquadra, na realidade, como uma cessão de
crédito, visto que este, na ocorrência do sinistro,
possui direito creditício decorrente da apólice
securitária, mas tal direito é transmissível pelo valor
incontroverso, qual seja, o valor do orçamento
aprovado pela seguradora. 7. Recurso especial
parcialmente provido. RECURSO ESPECIAL No
1.336.781 - SP (2012/0160888-3).
No presente caso, não há demonstração de má
fé por parte da seguradora, uma vez que o documento de
fls. 19 proporciona que o reparo seja efetuado no
estabelecimento da autora, desde que a segurada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
arcasse com o valor da diferença daquilo que seria
efetivamente reembolsado
R$2.021,14
, já que a
oficina autora não é credenciada da ré. Logo, não se
pode concluir que a seguradora tenha sido irredutível em
concordar
que
o
serviço
fosse
efetuado
no
estabelecimento da autora, faculdade esta proporcionada
geralmente pelos termos do contrato de seguro.
Ademais, o valor pago pela seguradora à oficina
credenciada não poderia, mesmo, ser utilizado à conta de
dano emergente, já que não se trata de efetivo prejuízo
da autora, porquanto se não recebeu o valor do conserto
é porque não o prestou. Poderíamos, no máximo, falar
em lucros cessantes, enquanto aquilo que deixou
razoavelmente de lucrar por conta do dano. Neste ponto,
também, não seria o valor pago à oficina credenciada,
mas o valor do próprio orçamento da autora, descontada
a franquia.
De todo modo, o que se tem é que a seguradora
é categórica ao afirmar que a troca de oficina fora feita a
pedido da segurada, juntando, inclusive, declaração
nesse sentido, onde a segurada informa estar devolvendo
o valor de R$2.021,14 para que o conserto fosse feito
numa oficina "referenciada" da ré (fl. 38). Se tal
afirmação, assim como aquela constante do sistema
interno da ré, de acesso exclusivo da segurada (fl. 20),
também atribuída a ela, são falsas, cabe apenas à
segurada
e não à oficina autora
questiona-las
judicialmente, já que o que se tem é que, de fato, a
segurada não aceitou o reembolso parcial pela ré
(R$2.021,14), preferindo o conserto do veículo em outra
oficina, nada havendo de ilícito a ser imputado na relação
entre autora e ré, portanto.
Por fim, como alerta para evitar aplicação da
sanção preconizada pelo art. 1.026, §2o, do CPC, enfatiza-
se que a despeito da redação de seu art. 489, §1o, com a
nova lei não houve substancial modificação da ideia de
que “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada
na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel.
Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF
da 3a Região), julgado em 08/06/2016).
Desta forma, a improcedência é medida que se impõe".
Contra esta sentença se insurge a autora, ora apelante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Inicialmente, registre-se que o anunciado cerceamento
de defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o
julgamento antecipado do mérito, conforme autoriza o artigo 355 do Código
de Processo Civil, sendo prescindível a realização da prova oral pretendida.
Nesse sentido:
"Os princípios da livre admissibilidade da prova
e da persuasão racional autorizam o julgador a
determinar as provas que repute necessárias ao deslinde
da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas
prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstrada a instrução do feito e a
presença
de
dados
suficientes
à
formação
do
convencimento" (AgInt no AREsp 1457765/SP, Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
Com efeito, os documentos juntados aos autos por
ambas as partes permitem a exata compreensão da controvérsia e sua
solução.
Ademais, a prova oral pretendida pela autora teria
apenas a finalidade de atestar a veracidade do teor de declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
constantes de documentos juntados aos autos e cuja autenticidade sequer
foi impugnada pelas partes.
Portanto, não há que se cogitar da ocorrência de
cerceamento de defesa.
Superada esta questão, no mérito, o recurso não
merece provimento.
Com efeito, não se vislumbra ato ilícito praticado pela ré.
De fato, a escolha da oficina mecânica responsável
pelos reparos do veículo é do segurado, haja vista que tem o direito de
escolher empresa que seja de sua confiança.
Nesse sentido, inclusive, é o teor do artigo 14 do Anexo
da Circular no 269/2004 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP):
"Art. 14. Deverá ser prevista contratualmente a
livre escolha de oficinas pelos segurados, para a
recuperação de veículos sinistrados".
Não obstante, usualmente as seguradoras concedem
benefícios especiais aos segurados caso sejam utilizadas oficinas de sua
rede referenciada.
Nesse cenário, decidiu o Superior Tribunal de Justiça
que mesmo a possibilidade de livre escolha pelo segurado não retira da
seguradora o poder de analisar o orçamento apresentado. Confira-se:
"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE
AUTOMÓVEL. OFICINA NÃO CREDENCIADA. LIVRE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
ESCOLHA
DO
SEGURADO.
ORÇAMENTO.
ABUSIVIDADE
DE
PREÇOS.
RECUSA
DA
SEGURADORA. VEÍCULO SINISTRADO. PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
REPARO.
SUB-ROGAÇÃO
CONVENCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO. CESSÃO
DE
CRÉDITO.
CONFIGURAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO.
EFICÁCIA.
SÚMULA
No
283/STF.
DIREITOS
CREDITÓRIOS
CEDIDOS.
QUANTIA
INCONTROVERSA. VALOR DA AUTORIZAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A questão controvertida na presente via
recursal consiste em definir se a seguradora deve custear
o reparo de automóvel sinistrado, diante de sub-rogação
convencional ou de cessão de crédito promovida pelo
segurado em favor da oficina mecânica que escolheu,
mesmo havendo recusa do próprio ente segurador em
autorizar o conserto, ao argumento de abusividade do
orçamento apresentado.
3. Embora comumente existam benefícios
especiais para o uso da rede de oficinas
referenciadas (ou credenciadas), como a redução ou
o parcelamento da franquia, a disponibilização de
carro reserva e a garantia, pelo ente segurador, da
qualidade dos serviços prestados, é direito do
segurado escolher livremente a empresa em que o
automotor será reparado, já que poderá preferir uma
de sua confiança (art. 14 do Anexo da Circular SUSEP
no 269/2004).
4. A livre escolha, pelo segurado, da empresa
especializada em reparações mecânicas não subtrai
da seguradora o poder de avaliar o estado do bem
sinistrado e também o orçamento apresentado.
Assim, ressalvados os casos de má-fé, o conserto do
automóvel é feito conforme o orçamento aprovado,
nos termos da autorização da seguradora.
5. A sub-rogação convencional, nos termos do
art. 347, I, do CC, pode se dar quando o credor recebe o
pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere
todos os seus direitos. Na hipótese, a oficina apenas
prestou serviços de mecânica automotora em bem do
segurado, ou seja, não pagou nenhuma dívida dele para
se sub-rogar em seus direitos. 6. A cessão de crédito é a
transferência que o credor faz de seus direitos creditórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
a outrem (art. 286 do CC). No caso, o termo firmado entre
a oficina e o segurado se enquadra, na realidade, como
uma cessão de crédito, visto que este, na ocorrência do
sinistro, possui direito creditício decorrente da apólice
securitária, mas tal direito é transmissível pelo valor
incontroverso, qual seja, o valor do orçamento aprovado
pela seguradora.
7. Recurso especial parcialmente provido" (REsp
1336781/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe 08/10/2018).
Na hipótese, não há como se cogitar de má-fé na
conduta da seguradora ré, uma vez que sequer foi negado à segurada a
possibilidade de utilizar os serviços da oficina da autora.
Realmente, o teor da declaração firmada pela segurada
para autorizar a remoção do veículo que estava na oficina da autora até
uma oficina referenciada da ré evidencia que a segurada recebeu o valor
aprovado pela ré para que o conserto fosse realizado na oficina da
requerente, tanto que o devolveu à requerida (fl. 38).
Assim, apesar de a segurada também ter fornecido
declaração afirmando que a retirada do veículo da oficina da autora não era
sua vontade, por tratar-se de oficina de sua confiança, é certo que sua
contrariedade não decorreu da recusa do orçamento apresentado pela
autora, mas do fato de a indenização, neste caso, não ser integral, por se
tratar de oficina não referenciada da seguradora ré (fl. 21).
Contudo, o fato de a seguradora oferecer condições
mais vantajosas a seus segurados para a utilização da rede referenciada de
oficinas, por si só, não é ilegal, tampouco significa ofensa à livre
concorrência, como defende a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
De fato, a instituição de uma rede referenciada de
oficinas pela seguradora envolve diversos fatores relacionados ao risco de
sua atividade econômica.
Ora, a seguradora tem evidente interesse que o serviço
de reparo seja realizado da melhor maneira possível, o que, por certo,
envolve não apenas o preço praticado pelo prestador de serviço, mas
também a qualidade do serviço prestado.
É também inegável que a existência de uma rede
referenciada proporciona maior eficiência no desempenho de sua atividade,
o que, em última análise, afeta sua competitividade no mercado.
Portanto, é certo que a aprovação de determinado
orçamento pela seguradora, ou o pagamento integral da indenização ao
prestador de serviço, não envolve apenas o preço praticado.
Nesse cenário, os elementos dos autos não permitem
concluir pela ilegalidade da conduta da ré, haja vista que foi autorizado o
conserto do veículo da segurada pela autora, mas com a ressalva de que é
parcial a indenização paga à oficina requerente, que não integra a rede
referenciada da seguradora.
Portanto, é descabida a pretensão da autora de receber
indenização por danos materiais correspondentes ao montante que teria
deixado de receber caso o serviço fosse por ela prestado à segurada da ré.
De igual modo, não há que se falar em dano moral
experimentado pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
Com efeito, não se ignora a possibilidade de a pessoa
jurídica fazer jus ao recebimento de indenização por dano moral, mas é
imprescindível que reste demonstrada a ofensa à sua honra objetiva.
A propósito, confira-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA
OBJETIVA.
CONTRAFAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA.
DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
SÚMULA No 284 DO STF. ART. 103, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI No 9.610/98. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO
NUMÉRICA
DA
CONTRAFAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. Toda a edificação da teoria acerca da
possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano
moral está calçada na violação da honra objetiva,
consubstanciada em atributo externalizado, como
uma mácula à imagem, à admiração, ao respeito e à
credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação
à honra objetiva está intimamente relacionada à
publicidade de informações potencialmente lesivas à
reputação da pessoa jurídica.
2. (...)" (AgInt no AgInt no REsp 1455454/PR,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018, grifo nosso).
Na hipótese, a autora sustenta que a ré inseriu
informação falsa em seu site, “atribuindo à segurada o comentário que 'não
gostou da estrutura que a oficina [da autora] oferece (suja, pequena, etc.)”
(fl. 311).
Contudo, como bem salientou o D. Juízo a quo, se tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

15
Apelação Cível n.o 1015029-39.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 28.603
informação é falsa, caberia à segurada questioná-la, e não à autora.
Mas, ainda que assim não fosse, é certo que a referida
informação está registrada no sistema interno da seguradora ré, de modo
que não goza de publicidade capaz de repercutir em sua imagem perante
terceiros.
Portanto, não há que se falar em condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral.
Em suma, não merece reparo a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em razão da sucumbência, tendo em vista o disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho adicional realizado em
segundo grau, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pela apelante, para 15% do valor da causa.
Renato Rangel Desinano
Relator